Tribunal: TJMT
Processo: 1026864-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA.
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
A defesa sustentou a nulidade da prova que deu ensejo à prisão, ausência de indícios de autoria em relação ao paciente Ailton, além da possibilidade de substituição da prisão da paciente Roseli por domiciliar, em razão de cuidados com filha com deficiência.
II. Questões em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto ao paciente Ailton, em virtude da revogação de sua prisão preventiva; e (ii) verificar se a prisão preventiva da paciente Roseli está devidamente fundamentada e se é possível sua substituição por prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
A revogação da prisão preventiva de Ailton Dias Silva, com imposição de medidas cautelares diversas, configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de sua liberdade, nos termos do art. 659 do CPP.
A decisão que decretou a prisão preventiva de Roseli Dias da Silva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos, na apreensão de drogas fracionadas para venda, em sua residência, e na existência de elementos que indicam sua vinculação a organização criminosa.
O contexto fático afasta a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo diante da alegação de cuidado de filha com deficiência, por se tratar de situação excepcional, enquadrada como impeditiva à concessão do benefício, nos termos do entendimento do STF no HC coletivo n. 143.641/SP.
A paciente não reúne as condições previstas no art. 318 do CPP e possui antecedentes criminais, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para garantir a ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
Pedido parcialmente extinto quanto ao paciente Ailton e, na parte remanescente, denegado.
Tese de julgamento: "1. A revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, configura perda superveniente do objeto do habeas corpus. 2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de tutela da ordem pública. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica nos casos em que a investigada possui antecedentes e realiza o tráfico de drogas na própria residência."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 312, 316, 318-A e 659; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 623.522/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026864-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (IMPETRANTE), ROSELI DIAS DA SILVA - CPF: 009.157.221-51 (PACIENTE), AILTON DIAS SILVA - CPF: 048.516.891-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustentou a nulidade da prova que deu ensejo à prisão, ausência de indícios de autoria em relação ao paciente Ailton, além da possibilidade de substituição da prisão da paciente Roseli por domiciliar, em razão de cuidados com filha com deficiência.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto ao paciente Ailton, em virtude da revogação de sua prisão preventiva; e (
ii
) verificar se a prisão preventiva da paciente Roseli está devidamente fundamentada e se é possível sua substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

A revogação da prisão preventiva de Ailton Dias Silva, com imposição de medidas cautelares diversas, configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de sua liberdade, nos termos do art. 659 do CPP.

A decisão que decretou a prisão preventiva de Roseli Dias da Silva apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos, na apreensão de drogas fracionadas para venda, em sua residência, e na existência de elementos que indicam sua vinculação a organização criminosa.

O contexto fático afasta a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo diante da alegação de cuidado de filha com deficiência, por se tratar de situação excepcional, enquadrada como impeditiva à concessão do benefício, nos termos do entendimento do STF no HC coletivo n. 143.641/SP.

A paciente não reúne as condições previstas no art. 318 do CPP e possui antecedentes criminais, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Pedido parcialmente extinto quanto ao paciente Ailton e, na parte remanescente, denegado.

Tese de julgamento:
"
1. A revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas, configura perda superveniente do objeto do habeas corpus
. 2.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de tutela da ordem pública.
3.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar não se aplica nos casos em que a investigada possui antecedentes e realiza o tráfico de drogas na própria residência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 312, 316, 318-A e 659; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC 623.522/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Deyver
Almeida dos Anjos em favor de
AILTON DIAS SILVA

E ROSELI DIAS DA

SILVA
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT.

Conforme se depreende da análise dos autos,
os
paciente
s
fo
ram
pres
os
em flagrante em
01/08/2025
, sendo, a prisão, homologada e convertida em preventiva (em
01/08/2025
), pela suposta prática do
s
delito
s
capitulado
s
no art. 33,
caput
, da Lei n.11.343/2006
(tráfico de drogas)
e art. 35 da Lei n.11.343/2006 (associação para o trágico)
,
consoante
AuPrFl
n.o
.

1000556-81.2025.8.11.0048
.

Contextualizando a impetração,
a defesa

alega que:
a)

a
prova que fundamenta a prisão é manifestamente ilícita
, uma vez que
o art.5o, XI, da CF exige fundadas razões para o ingresso forçado em domicílio (T
ese fixada pelo STF no RE 603.616/RO
);
b)

a jurisprudência já veda
o ingresso
domiciliar
com base em denúncia
anônima
não verificada
;
c)

a prisão
do paciente
Ailton

é ilegal por absoluta ausência de indícios de autoria (art. 312 do CPP)
, bem como por ter
condições pessoais favoráveis
(trabalho lícito, endereço fixo em outra cidade);
d)

a
paciente
Roseli
é imprescindível aos cuidados de sua filha com deficiência
;
e)

o art. 318, III, do CPP e a jurisprudência

do STF e do STJ garantem a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em casos
como
este
, visando proteger a pessoa com deficiência
;
e)

o
afastamento da prisão domiciliar para mãe de filho menor de 12 anos ou com deficiência exige fundamentação idônea e casuística
.

Pautado nesses argumentos
, requer

a concessão
in limine
da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente
Ailton
, subsidiariamente, em relação a paciente
Roseli
, substituir a prisão preventiva por domiciliar,
e,
no mérito
, a

concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar
deferida.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados no ID.

306013885
ao ID.

306015359
.

O pedido de liminar foi indeferido
(
ID
.
307215889
)
.

As informações da autoridade coatora foram dispensadas.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça

Gerson N. Barbosa
,
manifesta-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na parte conhecida, pela denegação

(
ID
.
312373379
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar
Ex

Officio

Extinção parcial deste processo por perda do objeto

Cumpre registrar, primeiramente, que a tese acerca
da
prisão
preventiva
do paciente
Ailton

Dias Silva
,
ao argumento de que

é ilegal por

ausência de indícios de autoria (art. 312 do CPP)
e, por ostentar condições pessoais favoráveis
, se encontra prejudicada.

Isso porque, em consulta, realizada no Sistema Informatizado deste Tribunal de Justiça, constatou-se que foi
revogada o decreto de prisão preventiva
do
paciente
Ailton
Dias Silva
, no dia
18/09/2025
,
consoante se extrai das movimentações processuais do feito originário n.
1000556-81.2025.8.11.
0048

traslad
ad
o
para o
feito
n.
1000667-65.2025.8.11.0048
-ID.
208579816
).

Vejamos:

“[...]

5.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DE AILTON

5.1.
Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO formulado pela douta defesa, sob argumentação de que ausente seus requisitos.

O parecer ministerial foi desfavorável ao investigado.

De outro lado, entendo que merece prosperar a pretensão do investigado.

Analisando os autos, verifico queAILTON DIAS SILVAfoi preso em 1/08/2025, em flagrante por ter cometido, em tese, o delito de tráfico de drogas, tendo a prisão convertida em preventiva, conforme consta da decisão lançada no id. 207311256 pág. 102/121.

Ésabido que a prisão preventiva exige para ser decretada, além da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, a presença de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Não obstante a reprovabilidade da conduta supostamente praticada pelo investigado, não verifico dos autos que o detido apresente periculosidade suficiente a ponto de sustentar a custódia cautelar.

In
casu
,
verifica-se que segundo consta no termo de declaração de id. 207311256 pg. 6/7 - O investigado Ailton encontrava-seem um dos quartos, ambos (Ailton e Rose) foram devidamente abordados e, após consulta ao sistema, constatou-se que Ailton possui antecedentes criminais (...) QUE durante a busca, verificou-se ainda que Rose reside
no imóvel com sua neta, uma adolescente de 15 (quinze) anos, que convive diariamente com o ambiente de tráfico e a constante movimentação de usuários e suspeitos.

Ato contínuo, o investigado Ailton relatou que – (...) QUE confirma que a substância entorpecente encontrada na residência pertence à sua genitora; QUE relata já ter solicitado à sua mãe que abandonasse essa vida, contudo, ela se recusa; QUE nega possuir qualquer vínculo com organização criminosa; QUE afirma estar apenas de passagem pela casa materna, tendo ido ao local para levar sua mãe, que estava acompanhando o tratamento odontológico de sua irmã, pessoa com deficiência (...).

Corroborando ainda, a investigada ROSE DIAS DA SILVA, declarou que as petecas de entorpecente lhe pertencem; QUE nega qualquer envolvimento de seu filho com a droga, ressaltando que é apenas usuária; QUE admite que estava no local dos fatos (...).

Por fim, a douta defesa encartou documentação –Depoimento do Sr. Edgar; Declaração da genitora; Comprovação de residência e trabalho; Comprovação de residência e trabalho; e Depoimentos de testemunhasque ao menos no momento corrobora que em liberdade o investigado Ailton não apresente periculosidade suficiente a ponto de sustentar a custódia cautelar.

Assim, verifico que tal fato sopesa, ao menos por ora, a favor do investigado, logo, não há mais se falar na existência dos requisitos e pressupostos motivadores do decreto de prisão preventiva, sobretudo o
periculum
libertatis
.

6.
Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela douta defesa, com fundamento no art. 316 do CPP,
REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA deAILTON DIAS SILVA, e fixo as seguintes medidas cautelares para cumprimento, sob pena de nova prisão:

a)
declarar antes do cumprimento do alvará de soltura os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso, bem como telefone de contato;

b)
comunicar imediatamente ao juízo eventual mudança de endereço ou telefone de contato, fornecendo o novo em que poderá ser intimado dos atos processuais;

c)
comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

d)
abster-se da prática de crimes ou contravenções penais;

e)
não frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres;

7.
Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
, pelo sistema BNMP, devendo o investigadoAILTON DIAS SILVAser imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outros motivos estiver preso.

8.
Caso não seja possível a expedição/assinatura do alvará por meio do sistema BNMP, certifique-se nos autos, servindo a presente decisão como alvará de soltura.

9.
Ciência ao MPE e à defesa. Intimem-se.

10. Cumpra-se com URGÊNCIA pelo Oficial de Justiça plantonista, por se tratar de réu preso.

“(
feito n.1000667-65.2025.8.11.0048 -ID.208579816).

Sendo assim, com a revogação da prisão preventiva do paciente
Ailton Dias Silva
, operou-se a perda parcial do objeto do
presente habeas corpus
, ficando,
pois
prejudicada sua análise, por força do art.659 do Código de Processo Penal, cujo texto
determina que se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgada prejudicado o pedido.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA
.

[...]
3. A ausência de justa causa ensejou a rejeição da denúncia, constituindo fato superveniente que altera substancialmente a situação processual e torna prejudicada a análise de mérito do presente habeas corpus, por perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura, evidencia a cessação do alegado constrangimento ilegal, tornando prejudicada a impetração.

[...]
(N.U 1011189-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)
(negritei).

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a prejudicialidade parcial dos pedidos vertidos nesta ação mandamental.

MÉRITO

No tocante ao pleito remanescente, ou seja, quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão que
converteu
a prisão preventiva d
a
paciente

Roseli Dias da Silva
,
constata-se que a autoridade indiciada de coatora adotou os fundamentos
“
a
materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de Ocorrência, pelos depoimentos dos policiais militares, laudo preliminar de Id. 203036008
ss
cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto aos indiciados substâncias ilícitas
”(
ID.
306013885
, p.131/136)
,
consubstanciada na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, praticado pel
a
paciente.

C
onforme o Boletim de Ocorrência no 2025.243510 (ID.306013885, pp. 26/29), em diligência decorrente de denúncia anônima, a equipe policial militar flagrou e abordou um indivíduo ao sair de uma residência conhecida como “Boca de Fumo da Rose”, em cuja posse foi localizada uma porção de pasta base de cocaína. O abordado afirmou tê-la adquirido no interior do imóvel, diretamente com a paciente Roseli.

Na sequência, os policiais militares adentraram a residência e apreenderam
sete porções
de substância análoga à
pasta-base de cocaína
, fracionadas e prontas para comercialização, além de
aparelhos celulares
,
quantia em dinheiro
em cédulas diversas e
materiais para fracionamento e embalagem
(plásticos e invólucros), conforme Termo de Apreensão (ID 306013885, p. 33).

No caso concreto, a
materialidade delitiva encontra-se perfectibilizada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de Ocorrência, pelos depoimentos dos policiais militares
colhidos em sede policial
, laudo preliminar de
ID
. 306013885
, p.13/14
,
cujo conteúdo mostra claramente que foram encontrada
s

substâncias ilícitas.

Há suporte informativo suficiente à materialidade e à autoria delitiva (tráfico de drogas e associação para o tráfico), evidenciado pelo armazenamento, em sua residência, de porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas com finalidade mercantil, além de apetrechos utilizados para fracionamento e embalagem (plásticos e invólucros), indicadores consistentes de dedicação ao tráfico.

Emerge
periculum
libertatis
da paciente, evidenciado por sinais de vinculação a organização criminosa
e de prática reiterada de crimes
, com efetiva ameaça à ordem pública. Nessa moldura, a custódia preventiva é necessária, apoiada não apenas na gravidade em tese do crime, mas, principalmente, na gravidade concreta do comportamento investigado.

Por isso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

De mais a mais, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, impõe-se a tutela da ordem pública; sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. TENTATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

[...]

3.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
. No caso, o Acusado surpreendeu a vítima em casa, que ao tentar fugir, foi atingida por um chute e golpes de facas, não se consumando o delito, porque uma das testemunhas conseguiu impedi-lo.

4. A eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, nessa extensão, denegada.
(HC 623.522/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
02/03/2021).
Destacamos

Por conta disso, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais,
a
prisão preventiva d
a paciente
se justifica pela necessidade de neutralizar a reiteração delitiva, pois c
onforme relatório de antecedentes criminais (ID
.
203036015
–
autos
n.
1000556-81.2025.8.11.0048
),
a paciente Roseli
Dias da Silva

responde a várias ações penais, conforme certidão de antecedente de no Sistema SEC, tornando imprescindível a segregação cautelar.

Noutro turno, com relação ao pleito de substituição da prisão por domiciliar, com base no art. 318
-A

do CPP, entendo que, no presente caso, não é recomendável.

Isso porque, embora a paciente seja mãe de criança
especial
, o entendimento consolidado no HC Coletivo no 143.641/SP pelo STF prevê
exceções
, notadamente para crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas. A participação em crime de tráfico de drogas

e associação para o tráfico, como no caso em concreto, representa uma situação de excepcionalidade que desaconselha a substituição da prisão, por colocar em risco a própria segurança da sociedade e dos filhos menores.

A propósito, supostamente o crime de tráfico de drogas estava sendo realizado na própria residência da paciente, impedindo que,
a mesma
seja agraciada com a concessão de liberdade provisória/ou prisão domiciliar.

Imperioso, ressaltar que, e
mbora
a paciente Roseli Dias
da Silva
possua filha “especial”,
a mesma
teve sua prisão domiciliar revogada no dia 14/03/2025, com aplicação de medidas cautelares nos autos sob no. 1000679-16.2024.8.11.0048.

Observa-se, por fim, que
a paciente
não reúne

quaisquer das condições autorizadoras de prisão domiciliar (art. 318 do CPP).

Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois seria ineficaz ao caso a aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte d
a paciente
.

Posto isso, suscitando preliminar de ofício,
julgo parcialmente extinto este processo
. E, no
mérito
, em sintonia com o parecer ministerial, tenho por improcedentes os pedidos remanescentes deduzidos em favor de
Roseli Dias
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025